Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-91.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018806-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIA VENTURA SOARES - CPF: 839.934.951-87 (APELANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), MERCADO GAMA LTDA - CNPJ: 14.942.114/0001-65 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), CLAUDINETE AURINA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 031.698.291-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO LOGO APÓS A CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, BEM COMO LOGO APÓS O ATENDIMENTO PELAS PARTES DA ORDEM DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CONCLUSÃO DE QUE A AUTORA RECORRENTE NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – SENTENÇA QUE DE FORMA PREMATURA EXTINGUIU A AÇÃO EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E QUE FOI PROFERIDA SEM DAR CIÊNCIA ÀS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OFENSA AO ART. 9º E AO ART. 10º DO CPC

VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser desconstituída a sentença que, julga antecipadamente a lide e encerra a ação, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas.

A prolação da sentença de extinção que reconheceu a ilegitimidade passiva logo após as partes atenderem o chamamento judicial de especificação de provas, sem dar prévia ciência às partes ofende os artigos 9º e 10º, do CPC, porquanto caracteriza decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1018806-91.2022.811.0041

Apelante:
Leia Ventura Soares

Apelados:
Claudinete Aurina de Campos Oliveira e Mercadinho Gama Ltda.-ME

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pela autora
Leia Ventura Soares
.

AÇÃO:
Cobrança nº
1018806-91.2022.811.0041
proposta por
Leia Ventura Soares
aqui apelante em face de
Claudinete Aurina de Campos Oliveira e Mercadinho Gama Ltda.-ME
.

SENTENÇA – id. 187510191 (Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou a lide antecipadamente e decretou

a extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão da arguida ilegitimidade passiva.

Condenou a autora apelante ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que
comprovou logo na petição inicial
, a clara sucessão empresarial havida entre as empresas de propriedade da requerida
Claudinete

Aurina Campos Oliveira
e que não era caso de extinção antecipada do processo mas
,
de oportunização da instrução
, notadamente diante da conclusão da sentença impugnada de que pela petição inicial e documentos que a instruíram
“não foi possível comprovar”
a mudança do ponto comercial do requerido
Mercadinho Gama Ltda.
para o mesmo endereço do
Supermercado Avenida.

Alega ainda que a afirmação dada pelo prolator da sentença impugnada de que a mudança do requerido
Mercadinho Gama
ocorreu somente em dezembro de 2018

também está em dissonância com a prova que instruiu a petição inicial
, porquanto em 28.9.2018 foi registrado na Junta Comercial a 8ª Alteração e Consolidação do Contrato Social que declara que já tinha sido feita a alteração do endereço, conforme documento do id. de origem 85497810, p. 02, bem assim, que curiosamente, o primeiro cheque sem fundo é relativo ao mês de agosto de 208 e um mês após iniciar as inadimplências, exatamente em 24.9.2018, o outro requerido,
Supermercado Gama Ltda.
, mudou sua sede para o mesmo endereço do antigo
Supermercado Avenida
.

Também argumenta ser desarrazoada a extinção sem resolução do mérito
,
notadamente na parte que pediu na petição inicial a realização de prova pericial para demonstrar a utilização dos bens fungíveis e infungíveis do Supermercado Avenida pelo requerido
Mercadinho Gama
. Todavia, na extinção o prolator da sentença impugnada consignou que a autora apelante não apresentou nenhum documento que comprovasse a arguida utilização de bens fungíveis e infungíveis.

Argumenta ainda ser indevida a afirmação de ilegitimidade passiva da requerida
Claudinete
, porquanto consta na 8ª cláusula do instrumento de cessão objeto da lide, de forma clara, que a responsabilidade do pagamento do preço do negócio jurídico, de R$400.000,00, também cabia à cessionária, pessoa física,
Claudinete Aurina de Campos
(id. de origem 85496562, p. 03/04)

e que apenas para uma parte do débito é que foi dado em cheques emitido pela pessoa jurídica
Oliveira Com Gen Eireli Epp.
.

Após irresignar com o julgamento antecipado da lide
e com a conclusão de ilegitimidade passiva

admitida pela sentença impugnada, pede o provimento do apelo
e a reforma da extinção da ação que propôs
(id.

187510192).

Nas suas contrarrazões, id. 187510195, o requerido
Mercado Gama Ltda.
defende a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, defende a manutenção da sentença impugnada, ao argumento, em síntese, de inexistência de sucessão empresarial e de sua ilegitimidade passiva.

Ao final, pede o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios, bem como a condenação da autora apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne desta Apelação
interposta pela autora
Leia Ventura Soares

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, em razão do eventual cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide
que resultou na extinção da ação sem resolução do mérito
sem ter oportunizado a autora recorrente produzir provas de suas alegações
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de

Cobrança
proposta por
Leia Ventura Soares
aqui apelante em face de
Claudinete Aurina de Campos Oliveira e Mercadinho Gama Ltda.-ME
, em que a autora alegou ter firmado
em 25 de outubro de 2017 Instrumento Particular de Cessão de Ponto Comercial (trespasse) com a segunda requerida (
Claudinete Aurina Campos Oliveira
), com intuito de realizar a cessão do Fundo de Comércio, com os bens fungíveis e infungíveis, do Supermercado Avenida localizado na Avenida Senador Jonas Pinheiro, S/N, Bairro Nova Conquista, Cuiabá – Mato Groso, pelo preço de R$400.000,00, a ser pago mediante uma entrada de R$80.000,00

e o valor remanescente, de R$ 320.000,00, em 16 parcelas de R$20.000,00 cada, com início em 01 de dezembro de 2017 e término em 01 de abril de 2019, cuja inadimplência se deu a partir da 10ª prestação.

Alegou ainda a autora que os cheques que recebeu da requerida
Claudinete
, emitidos em nome de outro mercado também de propriedade a citada requerida voltaram sem fundos e que o valor inadimplido perfaz R$140.000,00, sobre o qual deverá ser acrescentado “
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, atualização monetária pelo IGPM/FGV, juros de 1% (um por cento) e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), de acordo com o parágrafo segundo, cláusula oitava2 e cláusula nona3 do instrumento de cessão (doc. 04), totalizando então o montante devido de R$ 448.371,87 (quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), consubstanciado na somatória dos memoriais em anexo (docs. 06).
”

Após a contestação (id. 187510177) e a impugnação à contestação (id. 187510184), bem como,
após a ordem para que as partes apresentassem a especificação das provas que pretendiam produzir
(id. 187510186),
cujos pedidos de produção de provas também já tinham sido apresentados
(
do requerido apelado Mercadinho Gama Ltda. no id. 187510187 e da autora apelante da no id. 187510190
)
foi proferida a sentença que julgou antecipadamente a lide e concluiu pela extinção da ação sem resolução do mérito em razão da arguida ilegitimidade das requeridas
.

E a sentença, assim como arguido nas razões deste apelo, ao julgar antecipadamente a líder e afirmar a ilegitimidade passiva

concluiu que não houve
prova da demonstração
efetiva da negociação
do fundo de comércio e sucessão entre as empresas requerido
Mercadinho Gama Ltda.
e
Supermercado Avenida
.

Veja o fragmento da sentença impugnada (id. 187510191):

“
Ressalte-se que apesar da Autora alegar que os bens fungíveis e infungíveis que constam na cessão de ponto comercial (trespasse) do Supermercado Avenida, estão sendo utilizados pela primeira requerida (Supermercado Gama LTDA),
não colacionou aos autos nenhum comprovante neste sentido, nem outros que pudesse respaldar a sua tese quanto a sucessão empresarial, ônus que lhe cabia a luz do que dispõe o art. 372, II do CPC.

Destarte,
reputo que nos autos não há elementos suficientes para que se possa inferir a ocorrência da sucessão empresarial na hipótese
, sendo certo que esta não se presume, à míngua de elementos mínimos como identidade de sócios, de endereços, de objeto social e transferência de patrimônio ou confusão patrimonial, entre outros requisitos.

Dito isto, tenho que, na situação em apreço,
não ficaram suficientemente demonstrados
os pressupostos necessários para o reconhecimento do referido instituto, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, mormente pelo fato das empresas possuírem números de CNPJ distintos, além de nome fantasia, razão social e sócios diferentes.
”
(grifo próprio e nosso).

A sentença também concluiu
não ter restado demonstrado
nenhuma relação jurídica. Veja o outro fragmento da sentença (id. 187510191):

“
Ademais,
não restou comprovada
nenhuma relação jurídica existe entre a empresa Requerida e a empresa Cessionária do contrato inadimplido, não podendo uma responder pelas obrigações da outra.”
(grifei).

Em que pese a conclusão da sentença,
de julgamento antecipado da lide
, tem-se que a conclusão de extinção da ação em razão de suposta ilegitimidade passiva
restou prematura e feriu o direito, em especial, da autora apelante de produzir provas para as quais já tinha sido, inclusive, determinada a apresentação
.

Verifica-se que logo após a contestação (id. 187510177) e a impugnação à contestação (id. 187510184),
as partes foram intimadas para apresentar a especificação das provas que pretendiam produzir
(id. 187510186), bem como,
que logo após indicarem as provas que entenderam necessárias, sobreveio a sentença ora impugnada
(id. 162344706).

E a orientação jurisprudencial desta e. Câmara é no é no sentido de que o encerramento da ação decorrente de julgamento antecipado da lide, ou seja, sem oportunizar às partes a produção de prova, com a conclusão de que não houve prova/demonstração do direito que se vindica, configura cerceamento de defesa e torna nula a sentença.

Veja o pronunciamento desta e. Câmara, ao julgar em 24.11.2021 a Apelação nº 0040957-54.2011.811.0041, cuja ementa do acórdão se transcreve:

“
APELAÇÃO – DESPEJO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITMIDADE PASSIVA, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELA AUTORA, AQUI APELANTE, DA EVENTUAL SUB-LOCAÇÃO DO IMÓEL OBEJTO DA LIDE PELOS REQUERIDOS APELADOS – NOVO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA
E QUE DESCUMPRE ANTERIOR ACORDÃO QUE HAVIA REFORMADO A PRIMEIRA SENTENÇA, TAMBÉM PROFERIDA EM SEDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, BEM ASSIM, QUE TINHA DETERMINADO A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO –
COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, QUE SEQUER FOI ANALISADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

É DE SER DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA

QUE
descumpre anterior acórdão que afastara anterior julgamento antecipado da lide e que determinara a realização da instrução do processo, bem assim que, ainda,
RESOLVE A AÇÃO, EM
novo
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANDO SEU PROLATOR NÃO PERMITIU A INSTRUÇÃO, MÁXIME SE A PARTE FEZ, NA FASE PRÓPRIA, SEU REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
, que sequer foi analisado
.” (grifei).

Veja ainda a ementa lançada na Apelação nº 1008728-46.2019.811.0040, também julgada por esta e. 4ª Câmara em 24.8.2022:

“
APELAÇÃO –
RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGAS
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELO AUTOR, AQUI APELANTE – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA
– APELAÇÃO PROVIDA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

É de ser desconstituída a sentença que julga improcedente a ação e/ou pedido, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas
.”
(grifei).

E com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE PAGAMENTO - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PLEITEADA PELOS REQUERIDOS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA QUE REJEITA A MATÉRIA DE DEFESA DOS REQUERIDOS COM FUNDAMENTO NA FALTA DE PROVAS – SENTENÇA INSUBSISTENTE
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.

SE O MAGISTRADO A QUO JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E REJEITA A MATÉRIA DE DEFESA APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA COM FUNDAMENTO NA FALTA DE PROVAS, HAVERÁ O CERCEAMENTO DE DEFESA
. Verificado que a produção de prova testemunhal e pericial é imprescindível para verificar, com exatidão, todas as questões levantadas pelas partes, impõe-se a insubsistência da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800534-97.2016.8.12.0014, Maracaju, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 04/10/2021, p: 15/10/2021) (grifei).

Ainda o TJMS:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS – PROVA QUE NÃO SE RESTRINGE A DOCUMENTOS – SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA SE O MAGISTRADO JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E PRONUNCIA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
de pagamento de produtos e serviços realizados para o Fundo Municipal de Saúde de Dourados, tendo em vista que a prova de tais fatos não está restrita a documentos. Havendo indícios veementes da realização de tais serviços e da entrega dos produtos,
é necessário a comprovação da dinâmica dos contratos
realizados pelo Município,
mediante a produção de provas requeridas na inicial e indeferida pelo magistrado singular
.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos presentes autos à origem para que seja oportunizada a produção de provas à parte autora
.” (
TJMS
. Apelação Cível n. 0814193-10.2019.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 14/10/2021, p: 21/10/2021)
(grifei).

Aliás, a prolação da sentença de extinção que reconheceu a ilegitimidade passiva logo após as partes atenderem o chamamento judicial de especificação de provas, sem dar prévia ciência às partes, ofende os artigos 9º e 10º, do CPC, porquanto caracteriza decisão surpresa.

Dispõem os citados regramentos (9º e 10º, do CPC):

“
Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701
.”
(grifei).

“
Art. 10.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”
(grifei).

E neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NEGATIVA DE AUTORIA DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
OU SOBRE EVENTUAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

-
As partes não foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
sobrevindo sentença de improcedência
sem que antes fosse oportunizado que se manifestassem sobre eventual julgamento antecipado da lide
.

- Sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que deva ser conhecida de ofício, pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9° e 10 do CPC)
.”

- Recurso provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.005928-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022) (grifei).

Sem razão a alegação posta nas contrarrazões, de não conhecimento do apelo, porquanto as razões do recurso bem demonstram a insatisfação com a extinção prematura da ação, ou seja, com o julgamento antecipado da lide.

Sem razão ainda o pedido formulado nas contrarrazões, de condenação da autora recorrente por litigância de má-fé, porquanto não verificada a presença de elementos aptos a provocar referida condenação.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reconhecer a nulidade da sentença
por ofensa aos arts. 9º e 10º do CPC (decisão surpresa) e
por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e improcedência da ação por falta de provas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023